Tribunal: TJSP
Processo: 2272318-26.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Serviços
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo prefeito do Município de mirassol contra a Lei municipal no 4.831/2024, que "Autoriza a criação do Banco Municipal de Projetos no município de Mirassol e dá outras providências." Matéria de iniciativa exclusiva do poder executivo. Ofensa ao princípio da separação de poderes. Violação dos arts. 47, II, XIV e XIX, "a", e 144 da Constituição do

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo prefeito do Município de mirassol contra a Lei municipal no 4.831/2024, que "Autoriza a criação do Banco Municipal de Projetos no município de Mirassol e dá outras providências." Matéria de iniciativa exclusiva do poder executivo. Ofensa ao princípio da separação de poderes. Violação dos arts. 47, II, XIV e XIX, "a", e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Ação procedente.